Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-57.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-57.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BALDISSERA - CPF: 047.910.579-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL ASSINADA – TÍTULO AUTÔNOMO – COMPROVAÇÃO QUANTO A ENTREGA DE MERCADORIA – DESNECESSIDADE – TÍTULO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 43 DO DECRETO LEI Nº 167/67 –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI JOSÉ CIONI contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1009560-57.2019.8.11.0015 (Id. n.º 147267155) interposto pela parte embargante, com ementa nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL ASSINADA – TÍTULO AUTÔNOMO – COMPROVAÇÃO QUANTO A ENTREGA DE MERCADORIA – DESNECESSIDADE – TÍTULO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 43 DO DECRETO LEI Nº 167/67 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, as notas promissórias rurais que instruem a ação de execução estão devidamente assinadas pelo devedor, ora apelante, portanto, considerando que tais notas são títulos autônomos que podem ser executados independentemente da comprovação do recebimento das mercadorias, preenchidos os requisitos inseridos no art. 43 do Decreto Lei n.º 167/67, não há óbice em relação a continuidade da demanda.”

Em suas razões, de Id. n.º 150427185, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão no que se refere a entrega de mercadorias. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição em relação a comprovação de entrega de mercadorias.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de embargos à execução apresentado pelo apelante, aduzindo, em síntese, que não restou comprovado, no caso, a entrega das mercadorias por parte da exequente/apelada, bem como não foi colacionado aos autos as notas fiscais, de modo que, a demanda executória deve ser julgada improcedente.

Pois bem.

É cediço que a Cédula de Produto Rural possui autonomia como título de crédito, em razão do seu caráter cambial e, por isso, se preenchidos os requisitos inseridos no Decreto Lei n.º 167/67, torna-se exequível.

Para melhor elucidação, transcrevo o artigo 43 do Decreto-Lei nº 167/67 que dispõe:

“Art 43. A nota promissória rural conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Nota Promissória Rural".

II - Data do pagamento.

III - Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens e a qual deve ser paga, seguido da cláusula à ordem.

IV - Praça do pagamento.

V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos ou recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda.

VI - Indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega.

VII - Data e lugar da emissão.

VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com podêres especiais.

VIII - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. (Redação dada pela Medida Provisória nº 897, de 2019)

VIII - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020”

Tais requisitos elencados acima são indispensáveis à validade da nota promissória rural, portanto, se preenchidas as condições, não há que se falar em nulidade do título.

A Nota Promissória Rural é uma promessa de pagamento direta do devedor ao credor, logo, é um título pelo qual o emitente se obriga a pagar ao beneficiário indicado no documento, certa soma em dinheiro

Na hipótese, a Ação de execução de execução foi interposta visando receber o crédito decorrente das Notas Promissórias Rurais de n.º N.P.R 4100222659/001, N.P.R 4100231463/001, N.P.R 4100229294/001, N.P.R 4100241783/, N.P.R 4100202843/001, N.P.R 4100230810/001, N.P.R 4100232166/001, N.P.R 4100222711/001, N.P.R 4100256184/001, N.P.R 4100267368/001, cujos valores atualizados somam a quantia de R$48.282,72 (Quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). - (Id. n.º 127535722 pág. 39/48).

Dá análise dos títulos, verifica-se a presença de todos os requisitos legais, não havendo qualquer óbice ao ajuizamento da execução, conforme estabelece o artigo 44 do Decreto-Lei nº 167/67, in verbis:

“Art 44. Cabe ação executiva para a cobrança da nota promissória rural.”

Para melhor elucidação, colaciono uma das Notas Promissórias que embasam a demanda executória.

Além do mais, não merece guarida o argumento do recorrente no sentido de que não restou comprovada a entrega das mercadorias, pois embora não haja nos autos declaração de recebimento das notas fiscais, esta foi feita nas próprias notas promissórias rurais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA RURAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. TÍTULOS DE CRÉDITO QUE NÃO APRESENTAM VÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (DECRETO-LEI Nº 167/67, ART. 43). ACESSO À VIA EXECUTIVA QUE INDEPENDE DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0019922-79.2018.8.16.0000 - Ivaiporã - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - J. 12.12.2018)” (TJ-PR - AI: 00199227920188160000 PR 0019922-79.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 12/12/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Notas promissórias rurais devidamente assinadas - Títulos autônomos que podem ser executados independentemente da comprovação do recebimento das mercadorias –
Ademais, a inicial está instruída com cópia das notas promissórias, especificando a mercadoria constante na nota fiscal, bem como a entrega efetuada – Documentos apresentados suficientes ao ajuizamento da ação - Recurso improvido. ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros de mora e correção monetária - Inexistência de cobrança em excesso - Encargos legais que incidem desde o vencimento do título - Hipótese em que o inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor – Art. 397, CC – Multa - Cobrança legalmente possível, conforme art. 71 do Decreto-Lei 167/67, a partir da impontualidade - Recurso improvido."(TJ-SP - AC: 10013947820208260081 SP 1001394-78.2020.8.26.0081, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 20/02/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2021)”
– Id. n.º 147267155.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a nota promissória rural pode ser executada independente da comprovação do recebimento de mercadorias.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023